Tribunal: TJES
Processo: 0002867-61.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002867-61.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FURTADO

APELADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O JUIZ IMPULSIONAR O FEITO. CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO. MEDIDA APROPRIADA. ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO TRIENAL AFASTADA. DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RITA DE CÁSSIA FURTADO contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de GOTARDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0028640-79.2018.8.08.0035, fundada em distrato de compromisso de compra e venda de imóvel. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal, ao argumento de que a obrigação executada teria natureza indenizatória, bem como a nulidade da citação em razão da suposta ausência de diligência mínima para localização da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na citação da executada, em razão da alegada inobservância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (ii) definir se incide, ao caso, o prazo prescricional trienal ou quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode promover a citação e realizar diligências para localização da parte executada com base em informações obtidas por sistemas como Infojud, Renajud, Bacenjud e CNIB, sem necessidade de nova provocação da parte exequente, desde que os pedidos já constem na petição inicial.

Não há nulidade na citação ou violação ao devido processo legal quando, diante da tentativa frustrada de citação pessoal, o magistrado adota medidas constritivas e realiza arresto de bens, nos termos dos artigos 830 e 854 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça admite o arresto de bens antes da citação, desde que frustradas as tentativas de localização do devedor, sendo prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis (REsp 1.822.034/SC; REsp 1.971.968/DF).

O distrato firmado pelas partes constitui título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784, III, do CPC, e representa obrigação líquida, certa e exigível.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores reconhecidos em instrumento particular é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e não de três anos, como sustentado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de diligências pelo juízo para localização da parte e adoção de medidas constritivas antes da citação pessoal não viola o devido processo legal quando fundadas em requerimentos formulados na petição inicial.

O distrato de compromisso de compra e venda de imóvel constitui título executivo extrajudicial, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Inexiste nulidade na citação ou nos atos constritivos quando o magistrado atua conforme as disposições legais e jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 4º, 6º, 783, 784, III, 830 e 854; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.06.2023; TJES, AgInt 5010328-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.09.2024; TJES, AgInt 5003803-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.10.2024; TJMG, ApCv 6064910-10.2009.8.13.0024, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 24.09.2024.

Vitória/ES,
27 de maio de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002867-61.2020.8.08.0035

APELANTE:
RITA DE CÁSSIA FURTADO

APELADA:
GOTARDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR
: DES SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RITA DE CÁSSIA FURTADO
contra a r. sentença do id. 12765950, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pela apelante em desfavor de
GOTARDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, relativos aos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0028640-79.2018.8.08.0035.

Em suas razões recursais (id. 12765952), alega a apelante, em síntese, que o valor objeto da execução refere-se à indenização por permanência no imóvel, o que lhe confere natureza indenizatória e, portanto, sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Argumenta que a execução foi ajuizada em 25/09/2018 com base em obrigação vencida em 30/05/2015, de modo que o prazo trienal estaria esgotado, estando prescrita a pretensão autoral.

Sustenta que o juízo
a quo
, de ofício e sem provocação da parte contrária, determinou a pesquisa de endereço da apelante, determinou medidas constritivas de bens e valores e, ainda, realizou a citação sem observar os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, o que teria violado o devido processo legal.

Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de ser reformada a sentença, com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, sujeita ao prazo trienal. Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida a nulidade da citação realizada nos autos da execução em virtude da ausência de diligência mínima para localização da parte, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal.

Contrarrazões no id. 12765954, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado, ora embargado e exequente em primeira instância, manejou Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 0028640-79.2018.8.08.0035 em desfavor da apelante, ora embargante e executada, tendo como objeto o Distrato do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel firmado pelas partes (fls. 12/13 da execução), em razão do inadimplemento contratual.

A questão devolvida a este órgão julgador está adstrita em examinar se houve nulidade de citação que possa macular o trâmite do feito executivo, bem como a natureza da dívida para fins de análise do prazo prescricional a ser aplicado.

De plano, entendo que a irresignação da apelante não merece acolhida.

Quanto à alegada nulidade de citação, do compulsar dos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0028640-79.2018.8.08.0035, verifica-se que, após o retorno infrutífero do mandado de citação (fls. 23/24), o juízo
a quo
diligenciou na consulta de endereço pelos Sistemas Infojud, Renajud, Siel e Bacenjud (fls. 27/32) e realizou a indisponibilidade de bens pelo Renajud, Bacenjud e CNIB (fls. 36/37), oportunidade em que apenas houve êxito no sistema de constrição de veículos.

Diferentemente do alegado, entretanto, entendo que não houve violação ao devido processo legal, uma vez que, ante a ausência de localização da parte para citação, o juiz singular apenas prosseguiu com o exame dos pedidos subsequentes constantes na exordial, assim expostos à fl. 03 do feito executivo:

[...] c) Caso não seja encontrados bens, determine a indisponibilidade dos ativos financeiros suficientes ao pagamento da obrigação que estiverem depositado nas conta correntes da Executada, por intermédio do convênio BACENJUD, na forma do art. 835, I e art. 854 do CPC.

d) Caso a Executada não seja encontrada para citação e intimação, seja arrestado bens suficientes para garantir a execução, consoante art. 830 do CPC; [...]

É cediço que, pelo princípio dispositivo, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial (CPC, art. 2º), de forma que, após o ajuizamento da demanda, possível ao julgador, impulsionar o feito diligenciar nos termos da provocação da parte, analisando os pedidos alternativos sem a necessidade de reiteração da parte autora de pleitos já formulados após o retorno do mandado, sob pena de retardamento da marcha processual.

Para além desse ponto, a consulta aos sistemas judiciais para localização é faculdade do juiz, a fim de privilegiar a celeridade e a efetividade processuais.

A realização das diligências para localização da parte, pois, é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável (CPC, art. 4º).

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que
o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal,
devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. [...] (STJ. 3ª Turma. REsp 1.971.968-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023).

De igual modo, inexiste mácula na constrição judicial antes da citação, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, frustrada a localização do devedor, possível o arresto de bens online, ainda que não tenha ocorrido o exaurimento das tentativas para encontrar novo endereço da parte (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No mesmo caminho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ.
2. Recurso conhecido e provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010328-36.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 10/09/2024)

[...] 3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003803-67.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 03/10/2024)

Assim, devidamente observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que cada ato praticado pelo magistrado estava pautado na legislação e na jurisprudência desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à prejudicial de mérito aventada, de igual modo, entendo que não há falar em prescrição trienal. Esclareço, desde logo, que as partes não divergem sobre o termo inicial para contagem, mas apenas acerca do prazo aplicável ao caso.

Observo que o “Distrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel” objeto do feito executivo revela verdadeiro “Instrumento Particular assinado por duas testemunhas” previsto no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil e, independentemente da denominação contida no documento, constitui dívida líquida constante de instrumento público ou particular, amoldando-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5º do artigo 206 do Código Civil. Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO QUINQUENAL.
NÃO OCORRÊNCIA. [...]
II. Considera-se que o prazo prescricional referente ao direito material, tratando-se de instrumento particular, é de cinco anos, como prevê o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.
[...] (TJMG; APCV 6064910-10.2009.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 24/09/2024; DJEMG 30/09/2024)

Corroborando com o narrado, o exequente, ora apelado e embargado, ajuizou Ação de Título Executivo Extrajudicial e tem como pretensão o recebimento de crédito no valor histórico de R$ 75.617,12 (setenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e doze centavos) reconhecido pela apelante, relativo a obrigação líquida, certa e exigível contida no título executivo extrajudicial (CPC, art. 783), de forma que inexiste pretensão indenizatória, tampouco houve o ajuizamento de ação de reparação civil sobre a qual se fundaria o prazo prescricional trienal apontado pela recorrente.

Diante do exposto, não há razões para modificar o entendimento do juízo de origem.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença examinada.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da discussão, ressalvando-se, contudo, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)